Tribunal: TJSP
Processo: 2023827-69.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO RESIDENCIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Interposição contra decisão que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade, mas que rejeitou a alegação de nulidade da citação. Carta de citação recebida no endereço indicado por funcionário da portaria sem qualquer oposição ou ressalva. Validade. Art. 248, § 2o, do CPC. Ausência de prova de eventual mudança. Alegação

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO RESIDENCIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Interposição contra decisão que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade, mas que rejeitou a alegação de nulidade da citação. Carta de citação recebida no endereço indicado por funcionário da portaria sem qualquer oposição ou ressalva. Validade. Art. 248, § 2o, do CPC. Ausência de prova de eventual mudança. Alegação de nulidade de citação afastada. Precedentes deste E. Tribunal. Decisão mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.